Tribunal: TJDFT
Processo: 0753834-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PESQUISA DE ATIVOS. FINTECHS NÃO ALCANÇADAS PELA PESQUISA VIA SISBAJUD. ROL ESPECÍFICO. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso interposto contra decisão que indefere pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras digitais e administradoras de meios de pagamento não alcançadas pelas buscas anteriores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificação da possibilidade de expedição de ofícios a bancos digitais e plataformas de pagamento após tentativas frustradas de localização de ativos por meio das instituições financeiras tradicionais.3. Análise do fundamento da decisão objeto do recurso, no sentido de que todas as instituições indicadas estariam abrangidas pelo SISBAJUD.III. RAZÕES DE DECIDIR4. O Código de Processo Civil-CPC prevê, no art. 6o, o princípio da cooperação, impondo postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juízo, para se obter decisão justa e efetiva em tempo razoável.5. Embora instituições autorizadas pelo Banco Central estejam, em regra, integradas ao SISBAJUD, não é possível afirmar que todas as empresas indicadas, inclusive aquelas que atuam sem autorização ou em processo de regularização, estejam abrangidas pelo sistema.6. A execução se desenvolve no interesse do credor e não pode se limitar a um único sistema durante a busca de ativos, especialmente diante da expansão de contas de pagamento, carteiras digitais e plataformas similares.
7. A medida pretendida é meramente consultiva e potencializa a satisfação do crédito, sem impor ônus desproporcional ao executado.8. A exequente apresenta rol específico de instituições não alcançadas pelas buscas anteriores, justificando a adoção da medida com fundamento nos arts. 139, IV, e art. 6o do CPC.9. Presentes tais elementos, impõe-se a reforma da decisão agravada.IV. DISPOSITIVO10. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de ofícios às instituições indicadas pela recorrente, não abrangidas pelas buscas previamente realizadas.Dispositivos relevantes citados: art. 6o e art. 139, IV do CPC.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0729871-28.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024.